Tribunal: STF
Processo: HC 268554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA 
DE TRIBUNAL DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DOS PACIENTES ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2026, por Danillo Chimera Piotto e Ivoney Masi, advogados, em benefício de Paulo Sérgio Moraes Júnior e Paulo Sérgio Moraes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.186.675, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SISTEMA QUE NÃO EXIME O ADVOGADO DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ‘constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior’ (AgRg no AREsp n. 1.939.545/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 
2. ‘Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo processual, é indispensável que haja, nos autos, documento que comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal’ (AgRg no AREsp n. 2.625.593/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024). 
3. Agravo regimental desprovido”.

Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos dos pacientes no Superior Tribunal de Justiça.
 
2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação de tempestividade do recurso especial dos pacientes, afastada no Superior Tribunal de Justiça.
Afirmam que, embora tenha sido assentada a obrigatoriedade para os pacientes comprovarem a suspensão do expediente forense no 7.1.2022, ao ser reconhecida a intempestividade do recurso especial, essa “exigência seria manifestamente impertinente, pois, conforme atestam as certidões de intimação eletrônica constantes à fl. 2.034 e 2.036 do e-STJ (certidões de intimação eletrônicas do Sistema PROJUDI), os Pacientes só foram efetivamente intimados da decisão recorrida em 10/01/2022”.

Ressaltam que, “se a intimação dos pacientes ocorrera em 10/01/2022, o prazo de 15 dias iniciou-se em data posterior. O feriado de 07/01/2022, ocorrido antes do termo inicial do prazo recursal, seria absolutamente irrelevante para o cômputo da tempestividade”.

Asseveram ter havido cerceamento do direito de defesa, por não ter sido analisado o mérito do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, em razão de “erro crasso”, o que conduziu à intempestividade desse recurso e à negativa de prestação jurisdicional, pois não teriam sido examinadas as alegações dos pacientes nos sucessivos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) 1. O deferimento da medida liminar para suspender o curso da ação penal e os efeitos da condenação; 
2. A requisição de informações à autoridade coatora, se julgar necessário; 
3. No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para anular as decisões que declararam a intempestividade do recurso no AREsp nº 2.186.675/PR, determinando ao STJ que proceda a novo juízo de admissibilidade, considerando-se válida e existente nos autos as certidões de intimação ocorridas em 10/01/2022 (fl. 2.034 e 2.036 e-STJ)”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
4. Consta dos presentes autos eletrônicos ter sido o paciente Paulo Sérgio Moraes “condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada) e art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), à pena inicial de 10 (dez) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa”. O paciente Paulo Sérgio Moraes Júnior foi “condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada) e art. 311, caput, também do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), à pena inicial de 7 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa”. Foram interpostas apelações criminais pelos pacientes, desprovidas, e pela acusação, provida “para majorar a pena, reconhecendo concurso material nas condutas narradas na denúncia”.

Os recursos especiais interpostos pelos pacientes foram inadmitidos por intempestividade. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.

5. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como se tem na espécie, quando se pretende reverter a intempestividade do recurso especial dos pacientes assentada no julgado objeto da presente impetração, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a possibilidade excepcional de conhecimento do writ sucedâneo de revisão criminal, requerendo o provimento do agravo para afastar a alegação de intempestividade do recurso especial e determinar que o STJ analise o mérito do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão do STJ que inadmitiu o recurso especial por intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade. É incabível a impetração que busca reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a Tribunal Superior” (HC n. 252.808-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
 
6. Ademais, consta do julgado objeto da presente impetração:
“(...) A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida. 
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, inclusive a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, conforme o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.
(...) Ressaltei na decisão impugnada, então, que não basta ao recorrente alegar a contagem pelo sistema eletrônico do tribunal de origem para afastar a intempestividade do recurso, sendo necessária a apresentação de documento idôneo que comprove a suspensão do prazo ou erro do sistema.
(...) No caso, a alegação central do agravante, de que não precisaria comprovar a ocorrência de feriado local em 7/1/2022 porque sua intimação teria ocorrido em 10/1/2022, não encontra respaldo nos autos. 
Conforme se extrai da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ fls. 2556/2559), a intimação do acórdão recorrido foi expedida em 15/12/2021. Como o recorrente não procedeu à leitura da intimação dentro do prazo de 10 (dez) dias, a intimação automática ocorreria em 25/12/2021, mas foi prorrogada em razão da suspensão do expediente forense naquele Tribunal nos dias 20/12/2021 a 6/1/2022 (recesso judiciário) e no dia 7/1/2022 (Decreto Judiciário n. 717/2021).
Com efeito, o Tribunal de origem explicou claramente que:
‘Visto que o recorrente não procedeu à leitura da intimação dentro do prazo de 10 (dez) dias contados, a intimação automática se deu em 25/12/2021, com prorrogação para 10/01/2022 (artigo 798, § 3º, do Código de Processo Penal), em virtude da suspensão do expediente forense neste Tribunal Estadual nos dias 20/12/2021 a 06/01/2022 (recesso judiciário) e no dia 07/01/2022 (Decreto Judiciário nº 717/2021)’ (e-STJ fl. 2558). 
Assim, embora o agravante argumente que sua intimação ocorreu em 10/1/2022, esta data só foi considerada em razão da suspensão do expediente forense em 7/1/2022, cuja comprovação era ônus do recorrente no momento da interposição do recurso especial, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
Também não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de considerar válida a contagem do prazo disponibilizada pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná (PROJUDI). Sobre o ponto, afirmei que as informações acerca do prazo recursal extraídas do sistema eletrônico não eximem o advogado do seu ônus processual de comprovação das suspensões locais da contagem.
Além disso, na decisão impugnada embora tenha sido reconhecido o entendimento desta Corte de que ‘a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração’, ressaltei na mesma decisão que, segundo a jurisprudência do STJ, ‘a mera alegação nas razões recursais, prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para demonstrar a falha’”.

7. Para rever a decisão questionada, seria necessário reexaminar os documentos dos autos eletrônicos principais nas instâncias antecedentes para concluir pela comprovação, ou não, no ato da interposição, da suspensão do expediente forense e pela existência de elementos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que afastariam a referida intempestividade, ao que não se presta o habeas corpus.

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora